Tribunal: TJBA
Processo: 8029958-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029958-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSIVALDO DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICATIVOS PESSOAIS. GRAVIDADE CONCRETADA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva, sob os fundamentos de ausência de realização de audiência de custódia e de insuficiência de fundamentação no decreto prisional. A defesa sustenta ainda a presença de predicados pessoais favoráveis ao paciente. - A prisão foi decretada após cumprimento de mandado judicial que resultou na apreensão de significativa quantidade de drogas (96 porções de crack e uma pedra de cocaína), uma pistola calibre .380, munições, balanças de precisão e materiais para fracionamento, além de veículos e celulares. O paciente estava no local no momento da diligência. II. Questão em discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se a ausência de realização de audiência de custódia enseja a nulidade da prisão preventiva; e b) saber se o decreto prisional contém fundamentação idônea, especialmente no que se refere à gravidade concreta do delito e à garantia da ordem pública. III. Razões de decidir - A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a não realização da audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva, desde que a decisão que a mantém esteja devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. - A ausência de audiência de custódia caracteriza irregularidade administrativa, passível de apuração pelas instâncias competentes, mas não gera automaticamente a nulidade da prisão, conforme precedentes dos nossos Tribunais Superiores. - O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP. O modus operandi, a quantidade de drogas, a apreensão de arma de fogo e de instrumentos típicos do tráfico justificam a segregação cautelar. - A existência de predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciam risco concreto à ordem pública. - Não se aplica, no caso, o princípio da homogeneidade, porquanto eventual pena e regime de cumprimento são, no presente momento, mera expectativa. IV. Dispositivo e tese - Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: “1. A não realização da audiência de custódia não acarreta a nulidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e quando devidamente fundamentada. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes, apreensão de arma de fogo e instrumentos típicos do tráfico, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por si, os predicados pessoais favoráveis.” Dispositivos relevantes citados: - CPP, arts. 310, 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXI e LXIII; Resolução CNJ nº 213/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207.846/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22.03.2022; STJ, HC 323.026/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01.09.2015; STJ, HC 315.151/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2015. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8029958.06.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Lourivaldo Soares do Nascimento Neto, OAB/BA. 52.883, em favor do Paciente JOSIVALDO DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .